Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ACORDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A correção monetária é a recomposição do valor da moeda com o decurso do tempo.
2. No caso, por se tratar do inadimplemento de uma obrigação líquida instituída pelas partes mediante acordo homologado judicialmente, a correção monetária deve incidir a partir do termo nele fixado, qual seja, a venda do imóvel, nos termos do art. 397 do CC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.